Tribunal: TJES
Processo: 5004002-27.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JAQUELINE GOMES ZILIO DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.796,71, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios pela taxa SELIC. Alegações recursais incluem ausência de comprovação da contratação e utilização do cartão de crédito, ausência de pactuação expressa das taxas aplicadas e abusividade das taxas de juros. Pedido de reforma da sentença para improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação documental suficiente para embasar o pedido de cobrança relativo ao uso do cartão de crédito;
(ii) definir se a ausência de provas essenciais, como contrato ou termo de adesão e histórico detalhado das transações realizadas, inviabiliza o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor da ação, ora apelado, não apresenta documentação idônea para comprovar a contratação do cartão de crédito pela apelante, nem o histórico de utilização do cartão que demonstre os gastos realizados e o inadimplemento alegado.

Faturas apresentadas pela parte autora constituem documentos unilaterais que não contêm informações exigidas pela Resolução BACEN n.º 3.919/2010, como detalhamento de operações realizadas e encargos cobrados.

A ausência de contrato devidamente assinado ou termo de adesão impede a análise das condições efetivamente pactuadas, inviabilizando a comprovação da legitimidade da dívida.

Precedentes jurisprudenciais firmam o entendimento de que a apresentação de faturas não é suficiente para fundamentar a cobrança sem a devida comprovação da contratação e da utilização do cartão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. Pedido inicial julgado extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação e do histórico de utilização do cartão de crédito torna inviável o prosseguimento da ação de cobrança, nos termos do art. 320 do CPC.

Documentos unilaterais, como faturas de cartão de crédito que não discriminam os gastos realizados, são insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, 373, I, e 485, IV; Resolução BACEN n.º 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo De Souza, j. 13/07/2023; TJES, Apelação Cível 5001585-44.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06/11/2024; TJ-MG, AC 10000211477880001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 24/11/2021; TJ-SP, AC 10009030820208260005, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004002-27.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: JAQUELINE GOMES ZILIO DE SOUZA

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.796,71, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios pela taxa SELIC. Alegações recursais incluem ausência de comprovação da contratação e utilização do cartão de crédito, ausência de pactuação expressa das taxas aplicadas e abusividade das taxas de juros. Pedido de reforma da sentença para improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há comprovação documental suficiente para embasar o pedido de cobrança relativo ao uso do cartão de crédito;
(ii) definir se a ausência de provas essenciais, como contrato ou termo de adesão e histórico detalhado das transações realizadas, inviabiliza o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor da ação, ora apelado, não apresenta documentação idônea para comprovar a contratação do cartão de crédito pela apelante, nem o histórico de utilização do cartão que demonstre os gastos realizados e o inadimplemento alegado.

Faturas apresentadas pela parte autora constituem documentos unilaterais que não contêm informações exigidas pela Resolução BACEN n.º 3.919/2010, como detalhamento de operações realizadas e encargos cobrados.

A ausência de contrato devidamente assinado ou termo de adesão impede a análise das condições efetivamente pactuadas, inviabilizando a comprovação da legitimidade da dívida.

Precedentes jurisprudenciais firmam o entendimento de que a apresentação de faturas não é suficiente para fundamentar a cobrança sem a devida comprovação da contratação e da utilização do cartão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. Pedido inicial julgado extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação e do histórico de utilização do cartão de crédito torna inviável o prosseguimento da ação de cobrança, nos termos do art. 320 do CPC.

Documentos unilaterais, como faturas de cartão de crédito que não discriminam os gastos realizados, são insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, 373, I, e 485, IV; Resolução BACEN n.º 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo De Souza, j. 13/07/2023; TJES, Apelação Cível 5001585-44.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06/11/2024; TJ-MG, AC 10000211477880001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 24/11/2021; TJ-SP, AC 10009030820208260005, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE GOMES ZILIO DE SOUZA
contra a r. sentença de evento ID nº 8692169, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.796,71 (dez mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8692173), a recorrente alega, em síntese, que:
(I) a petição inicial está inepta, pois não foi instruída com contrato firmado, impossibilitando a análise acerca da origem dos débitos; (II) não houve pactuação expressa quanto às taxas de juros remuneratórios, multa e juros moratórios aplicáveis;
(III) as taxas de juros aplicadas são abusivas e superiores à média de mercado, caracterizando vantagem excessiva da instituição financeira; (IV) a prática adotada pela recorrida infringe a Resolução BACEN n.º 4.549/2017, agravando o superendividamento da apelante.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para a reforma da sentença e a improcedência da ação de cobrança.

Contrarrazões no evento ID n.º 8692176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, foi ajuizada ação de cobrança por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO, em face de JAQUELINE GOMES ZILIO DE SOUZA, na qual sustenta que
a
ora apela
nte
aderiu a
um
cartão de crédito em 29/03/2017
e que houve o inadimplemento
de
R$ 10.796,71 (dez mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos)
, atualizado até a data da propositura da demanda.

O juízo de origem proferiu a sentença apelada e julgou procedente
s
o
s
pedido
s

iniciais,
para condenar a ré ao pagamento da dívida.

Pois bem. Inicialmente, a apelante alega a inexistência de prova escrita apta a embasar a presente ação, o que caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que não dispõe de elementos suficientes para apresentar uma defesa judicial adequada, em razão da inexatidão do valor cobrado e da incerteza quanto aos seus parâmetros. Diante disso, requer a extinção do processo, com fundamento nos arts. 319, III, 320 e 485, IV, todos do CPC/15.

Ao compulsar os autos, é
possível observar que a apelada anexou à inicial apenas o Cadastro de Cartão(ID 8692142), documento no qual constam o início do vínculo e o limite de compras (R$ 1.700,00), além das faturas do cartão de crédito relativas aos meses de setembro e outubro de 2018 (ID 8692143). Tais faturas, entretanto, limitam-se a indicar exclusivamente a existência de uma fatura anterior, acrescida de encargos moratórios, conforme detalhado a seguir
:

Entretanto, tais documentos não comprovam as compras realizadas com o cartão que deram origem ao débito, tampouco indicam a data em que a apelante teria se tornado inadimplente. Além disso, não foram anexados aos autos o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão ao crédito, que possibilitem a análise das taxas efetivamente pactuadas em comparação com as taxas cobradas.

Assim,
vê-se que
a s fatura s apresentada s descumpre m
as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, previstas na Resolução n.º 3.919/2010, que consolida as regras sobre a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Nesse sentido, destaca-se o disposto no artigo 13, que trata das informações essenciais para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Ao analisar as provas constantes nos autos, conclui-se que a mera apresentação de faturas que contêm apenas a descrição de encargos, elaboradas unilateralmente, não é suficiente para comprovar a efetiva contratação ou adesão ao cartão de crédito, tampouco para verificar a legitimidade dos débitos cobrados da ora apelante.

Observa-se que a ausência de documento idôneo capaz de demonstrar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com o registro detalhado das compras realizadas, evidencia a carência de documentação mínima e indispensável para fundamentar o pedido de cobrança baseado no não pagamento de fatura de cartão, conforme disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil.

Salienta-se que em julgamento de caso similar, este
Relator
já se manifestou no sentido de ser indispensável a apresentação de histórico de utilização do cartão de crédito para lastrear o pedido de cobrança, o que também não restou apresentado nos presentes autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprovar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
[...] 3.
Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.
[...] 7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: Des. Sérgio Ricardo De Souza, Terceira Câmara Cível, julgamento em 13/07/2023).

A propósito,
esta egrégia Corte de Justiça e os demais Tribunais
pátri
os
também possu
em
o entendimento de que a prova da contratação é indispensável quando não há, nos autos, outros elementos hábeis a comprovar a utilização do cartão de crédito,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO UNILATERAL – DIREITO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Conforme previsão expressa (CPC, art. 373) ao autor incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2 -
Incumbia ao autor comprovar a contratação de cartão de crédito e seu regular uso, no entanto, não bastasse a ausência de contrato escrito e subscrito pelo devedor, não há prova do envio ou entrega do cartão de crédito e tampouco de sua efetiva utilização, visto que as faturas apresentadas não discriminam quaisquer despesas realizadas pela apelante.
3 - A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que
meras faturas de cartão de crédito, produzidas unilateralmente, não são suficientes para o reconhecimento da relação jurídica e da legitimidade do débito cobrado.
Precedentes. 4 - A regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435, do CPC. 5 - Sendo extemporânea a juntada de termo de adesão, posterior inclusive à apresentação de contrarrazões, deve este ser desconsiderado na análise do mérito da demanda. 6 – Recurso provido. Sentença reformada. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001585-44.2022.8.08.0030 - Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira - Julgado em: 06/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA E PESSOA JURÍDICA - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CREDITO - PROVA UNILATERAL - ENVIO DAS FATURAS - NÃO COMPROVADO - DÉBITO INEXIGÍVEL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO -SENTENÇA REFORMADA. [...]
As simples fichas de cliente com prints de ‘consulta de fatura de cartão de crédito’ não comprovam a contratação, por serem documentos produzido unilateralmente pela própria parte, sem qualquer assinatura do consumidor.
[...] (TJ-MG - AC: 10000211477880001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação –
Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida
– Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Nesses termos, considerando a ausência de comprovação do contrato firmado entre as partes, das faturas de cartão de crédito que demonstrem os gastos realizados e dos pagamentos efetuados, verifica-se que a presente ação
não possui a
documentação mínima e indispensável para fundamentar o pedido de cobrança. Dessa forma, restaram descumpridos os requisitos previstos nos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, devendo a ação ser extinta em razão da ausência de pressuposto válido ao prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Portanto, com fundamento nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto e julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I
V
, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeiro gra
u,

para
que a parte autora/apelada ar
que
com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Outrossim, inverter
os ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau, para que a parte autora/apelada arque com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Acompanho o voto de relatoria.